Tribunal: TJMT
Processo: 1026125-52.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026125-52.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARIA CABRAL RIBEIRO TORRES - CPF: 293.253.901-91 (APELANTE), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), JOSE RODOLFO NOVAES COSTA - CPF: 889.911.051-49 (ADVOGADO), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL - CNPJ: 08.159.965/0001-33 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), ÁGUAS CUIABÁ - S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUAS E ESGOTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA CABRAL RIBEIRO TORRES
contra a sentença de ID 52763487, proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS de no 1026125-52.2018.8.11.0041, movida em face de
ÁGUAS CUIABÁ S. A.,
julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar como inexistente o débito de R$703,75 (setecentos e três reais e setenta e cinco centavos), referente a multa pelo rompimento do lacre. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$1.000,00 (um mil reais) a ser suportado exclusivamente pela empresa requerida.

Em suas razões, de ID no 52763489, a apelante defende a necessidade de condenação da empresa apelada em danos morais, uma vez que, além de sofrer cobrança ilegal, teve o seu fornecimento de água suspenso indevidamente.

Em contrarrazões de ID no 52763494 a concessionária recorrida refuta,
in totum
, as alegações da parte adversa, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se na origem de ação declaratória de inexistência de débito, movida pelo apelante, em desfavor da empresa apelada, concessionária dos serviços de água e esgoto na cidade em que reside o autor.

A autora, proprietária do imóvel onde está instalado o hidrômetro Y14S799055, matrícula 5478-0, afirma ter sofrido a suspensão indevida do fornecimento de água.

O juízo
a quo
reconheceu a ilegalidade da cobrança que serviu de supedâneo para a suspensão, uma vez que a alegada fraude não restou demonstrada pela empresa ré. Sem condenação por danos morais.

Pois bem.

A concessionária de serviço público deve ter a sua responsabilidade no evento, analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, consoante os termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, que assim dispõe:

“
Art. 37. [...] § 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

A responsabilidade da prestadora de serviços é, portanto, objetiva, pois decorre de prejuízos causados a terceiros na execução do serviço público.

Há que salientar, ainda, a existência de relação de consumo entre as partes, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, estatuídos nos arts. 2o e 3o do CDC.

O dever de reparação dos danos causados pela má prestação de serviços pelo fornecedor está definido no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

E, ainda, imperioso destacar o art. 22 da norma consumerista que trata da questão, especificamente relacionada às concessionárias de serviço público, como é o caso dos autos:

“
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código
”.

Assim, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimentos, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente a inexigibilidade da fatura que levou à suspensão dos serviços de água e esgoto oferecidos pela apelada à apelante, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, apontando os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento, os quais destaco a seguir,
in verbis
:

“Na espécie, observa-se que fora constatada a existência do rompimento do lacre do hidrômetro da autora, sendo essa constatação de forma unilateral e subjetiva, sem observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, art. 5.o, LV, da Constituição Federal.

Inexistem elementos para a comprovação da autoria do dano e no tocante ao momento do rompimento do lacre do hidrômetro, até porque a autora efetuou o pagamento da água em atraso.

Dessa forma, inexigível a multa cobrada pela quebra do hidrômetro, ante a inexistência de provas de sua autoria.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ÁGUA. VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO. COBRANÇA DE MULTA. NÃO SENDO PROVADA A AUTORIA DA FRAUDE COM INTUITO DE MASCARAR O CONSUMO EFETIVO, INDEVIDA A MULTA, APENAS CABÍVEL EM CASO DE COMPROVADA INTENÇÃO DOLOSA. ART. 69, § ÚNICO DO REGULAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível No 71005381090, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 26/03/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005381090 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 26/03/2015, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2015).”

Assim, embora a apelada alegue que agiu no exercício regular do direito, não há qualquer elemento nos autos demonstrando que a ocorrência de algum fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Dessa forma, é evidente o dever de indenizar.

Sobre o tema, a jurisprudência é pacífica, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – SANEAR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
Comprovado o pagamento da fatura antes do vencimento, constitui falha na prestação de serviço a suspensão do fornecimento de água.
A ausência de repasse do recebimento da fatura por loja conveniada a instituição financeira não é de responsabilidade do devedor. 2. O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que se abstenham de adotar condutas causadoras de danos
.” (TJMT, Ap 87337/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017) – grifei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL COM PEDIDO LIMINAR –
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS DEVIDAMENTE ADIMPLIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. A suspensão no fornecimento de água ocorreu indevidamente, uma vez que o consumidor havia adimplido pontualmente as faturas, evidenciando a falha na prestação do serviço.
Demonstrada a descontinuidade na prestação de serviço essencial, bem como o ato abusivo e ilegal por parte do concessionário, subsiste o dever de indenizar.
Não há se falar em redução do valor arbitrado a título de danos morais quando este for fixado em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJMT, Ap 136731/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) – grifei.

Portanto, tenho que houve a falha na prestação do serviço com a suspensão indevida do fornecimento de água, não havendo que se falar em culpa exclusiva desta ou de exercício regular do direito, restando, assim, caracterizado o dano sofrido pela recorrente, e, via de consequência, o dever de indenizar da apelada.

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto do apelo.

Consolidou-se nos tribunais o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada de modo a impedir a reiterada conduta lesiva do ofensor, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pela vítima.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais),
atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, guarda relação com as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a empresa ré ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Inaplicável,
in casu
, honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020